Tribunal: TJPA
Processo: 0807474-90.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807474-90.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

AGRAVADO: ERICK LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR DESPROPORCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 021/2016. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, na qual os honorários periciais foram arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais).

2. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará mantém com a Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT, o acordo de cooperação técnica n.º 021/2016, cujo escopo é facilitar e uniformizar a realização de exames necessários para a resolução das ações de cobrança do seguro obrigatório. O instrumento está em vigor desde o ano de 2016, sendo aditado nos anos de 2018 e 2020. Em sua cláusula segunda está previsto o pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) para a realização de perícias judiciais, valor este que foi mantido nos dois termos aditivos realizados no termo.

3. A justificativa apresentada na decisão judicial para arbitrar em R$2.000,00 (dois mil reais) não é idônea e é por demais genérica. Ao fixar um valor cerca de seis vezes maior do que o previsto no temo de cooperação, o magistrado agiu com desproporcionalidade, sem fundamento para tanto.

4. Honorários periciais arbitrados em R$ 300,00 (trezentos reais).

5.
Agravo de Instrumento conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém nos autos da ação de cobrança da diferença do seguro obrigatório DPVAT (proc. nº 0811211-16.2019.8.14.0051), ajuizada por ERICK LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS em face do ora recorrente.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“1. Em vista da manifestação ID nº 24584815, arbitro os honorários do perito judicial em R$ 2.000,00 (dois mil reais), atento à relevância econômica, complexidade fática da demanda e condição financeira da ré.

Este Juízo esclarece que não se aplica o convênio 21/2016, uma vez que se trata de decisão judicial e assim, evidentemente, se sobrepõe ao convênio administrativo.

Ademais os honorários foram arbitrados atento à relevância econômica, complexidade fática da demanda e condição financeira da ré, constituída por grandes seguradoras que participam do consórcio de seguro DPVAT. Destaque-se ainda a enorme dificuldade deste juízo em localizar médicos que aceitem realizar perícias pelo valor defasado de R$ 300,00, fixado no convenio administrativo mencionado. Por fim, o convênio não vincula este juízo, continuando em vigor os poderes que lhe foram conferidos pelo art. 465 § 3º do CPC. Neste sentido a jurisprudência:

(...)

2. Deposite a ré em juízo os honorários do perito, no prazo de 10 (dez) dias.”

O agravante requer em suas razões de recurso (ID 5765134) que a decisão seja reformada para reduzir os honorários do perito para o valor de R$ 300,00 (trezentos reais); aduz que o valor indicado pelo juízo é exorbitante, desrespeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; alega que a decisão
“desconsiderou por completo a existência do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre este E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará e a Seguradora Líder dos Consórcios do seguro DPVAT, o qual estava em plena vigência quando da publicação do arbitramento, o qual determina que os honorários periciais devem ser fixados no valor de R$ 300,00 (Trezentos reais) para perícias avulsas e de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) quando se tratar de pauta concentrada ou mutirão de perícia”
. Roga, a concessão de efeito suspensivo ativo e, em decisão final, o provimento do agravo de instrumento.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão ID 5819504, deferi o efeito suspensivo pleiteado.

Certidão da secretaria atestando a ausência de contrarrazões da parte agravada (ID 6135722).

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 24 de novembro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Recurso tempestivo e preparado. Desnecessária a juntada dos documentos referidos no artigo 1.017, I e II, do CPC, pois se trata de decisão proferida em autos de processo eletrônico. Por essas razões, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Na origem, cuida-se de ação de cobrança, na qual o autor da ação, ora agravado, pretende receber a complementação do valor do seguro obrigatório DPVAT até o teto, posto que, administrativamente, a seguradora lhe pagou R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais, cinquenta centavos).

Deferida a realização de perícia médica requerida por ambas as partes com o intuito de especificar o grau da lesão sofrida pela autora da ação, o Juízo de origem nomeou profissional para a sua realização e determinou que ele informasse os seus honorários (ID 17755816

[1]
). Em seguida, consta petição

[2]
da lavra do
expert
asseverando que o valor era de R$2.000,00 (dois mil reais). Após as manifestações das partes quanto à quantia exigida pelo perito, o juízo de origem prolatou a decisão que ora se discute.

Com relação as perícias médicas para instruir ações de cobrança do seguro DPVAT, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará mantém com a Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT, o acordo de cooperação técnica n.º 021/2016, cujo escopo é facilitar e uniformizar a realização de exames necessários para a resolução das ações de cobrança do seguro obrigatório. O instrumento está em vigor desde o ano de 2016, sendo aditado nos anos de 2018 e 2020. Em sua cláusula segunda está previsto o pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) para a realização de perícias judiciais, valor este que foi mantido nos dois termos aditivos realizados no termo.

No caso concreto, observa-se que o juízo de origem, a decisão que fixou os honorários periciais, decidiu por estipular o valor da perícia em R$2.000,00 (dois mil reais), atento
“à relevância econômica, complexidade fática da demanda e condição financeira da ré”
.

Ao meu sentir, embora o Termo de Cooperação Técnica não pareça ter força cogente a vincular os magistrados, verifico que a decisão ora atacada

não é idônea e é por demais genérica para deixar de aplicar o valor estabelecido no termo de cooperação entre a administração deste Tribunal e a seguradora.

Registre-se que o objetivo do acordo firmado é auxiliar na efetividade e celeridade da prestação jurisdicional, simplificando e uniformizando procedimento necessário para o deslinde das ações envolvendo cobrança de DPVAT. Ao fixar um valor cerca de seis vezes maior do que o previsto no Temo de Cooperação, o magistrado agiu com desproporcionalidade, sem fundamento para tanto, especialmente pelo fato do convênio ainda estar em vigor.

Ademais, a perícia a ser realizada não demanda maior complexidade, além de exames clínicos a estabelecer o grau das lesões suportadas pela parte, não tendo o perito, quando as sua manifestação, apresentado as razões pelas quais requereu quantia tão distante do estabelecido no convênio que este Tribunal firmou com a agravante.

Note-se ainda, como bem ressaltado pelo Eminente Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior ao proferir voto no julgamento do agravo interno em agravo de instrumento n.º 0000412-26.2013.8.14.0028:
“o expert está incumbido de múnus público, não podendo o serviço ser remunerado da mesma forma a qual receberia pela realização do trabalho na iniciativa privada, devendo ser-lhe atribuído um valor justo, sem onerar excessivamente a parte”.

4.

Parte dispositiva.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 300,00 (trezentos reais), conforme previsão do acordo de cooperação técnica n.º 021/2016 firmado por este TJ/PA.

É voto.

Belém, 15 de dezembro de 2021.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
Do feito de origem.

[2]
ID 24584815 do feito de origem.

Belém, 17/12/2021